Tribunal: TJMT
Processo: 1031442-94.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031442-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN ADRIAN CAMILETI - CPF: 450.349.409-06 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), CLAUDETE GALVÃO DE ALENCAR PEDROSO (APELADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), CLAUDETE GALVAO DE ALENCAR PEDROSO - CPF: 293.303.861-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REVISTA A IMPRESSÃO INICIAL – PARTE REQUERIDA-APELADA QUE BEM DEMONSTRA O EXERCÍCIO DE POSSE, O ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E A PERDA DA POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC SATISFEITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para fins de procedência do pedido de manutenção de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação; d) a continuação da posse, embora turbada.

Em que pese a liminar deferida e mantida, tais requisitos não foram demonstrados pelo autor-apelante. Inferência ulterior à realização de audiência de instrução em que foram realizadas oitivas que demonstram a procedência do pedido contraposto da requerida-apelada.

Parte requerida-apelada que bem demonstra pelas provas coligidas ao feito, especialmente pelos documentos anexos à contestação e testemunhas ouvidas em juízo, a posse por ela exercida (art. 561, I, CPC), bem como o esbulho praticado pelo autor-apelado e a perda da posse (art. 561, II e IV do CPC), pelo que impõe-se manter a sentença recorrida, a qual corretamente concluiu pela improcedência do pedido inicial de manutenção de posse e pela procedência do pleito contraposto de reintegração de posse.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1031442-94.2019.8.11.0041

APELANTE:

ALAN ADRIAN CAMILETI

APELADA:

CLAUDETE GALVÃO DE ALENCAR PEDROSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALAN ADRIAN CAMILET
,
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá,
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
, o qual, nos autos do processo da presente Ação de Manutenção de Posse c/c pedido de liminar número 1031442-94.2019.8.11.0041, ajuizada pelo ora recorrente contra
CLAUDETE GALVÃO DE ALENCAR PEDROSO
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, revogando a liminar concedida, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para determinar a reintegração da requerida no imóvel, condenando também o autor nas custas do processo e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

A referida sentença foi ainda posteriormente integrada por decisão que acolheu embargos de declaração interpostos, concedendo à requerida tutela antecipada determinando a sua imediata reintegração de posse, bem como deferindo a ela a benesse da gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo Id. 163159511, o apelante aduz, em síntese e de forma genérica, a necessidade de reforma da sentença recorrida, a qual teria ido de encontro com as provas coligidas ao processo que determinariam a procedência da pretensão inicial de manutenção de posse.

Assevera que preenche os requisitos para a procedência da tutela possessória vindicada, e que
“a Apelada NUNCA deteve ou exerceu a posse no local, sendo que o que foi apresentado no processo forma documentos que demonstrando que porventura teria um suposto direito de propriedade, alegando que ainda não teria adquirido o registro do imóvel por dificuldades financeiras”
(sic).

A par desses argumentos, pede
“seja recebida a presente apelação, no duplo efeito, a fim de que seja concedida liminarmente determinando a revogação e a suspensão dos efeitos da sentença suspendendo a imissão da posse da Apelada, e, após conhecida, lhe seja dado provimento para fins de ver reformada, in totum, a sentença de Id. 103554447 prolatada pelo D. Juiz a quo, na extensão que lhe confere o apelante, determinando a sua imissão na posse do imóvel no imóvel objeto deste processo”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 164008172, refutando os argumentos expostos pelo recorrente, e reforça a necessidade de se manter integralmente a sentença hostilizada, na medida em que demonstrado por ela o cumprimento de todos os requisitos necessários a ser reintegrada no imóvel
sub judice
. Requer, assim, o desprovimento deste apelo e a majoração da verba honorária.

Apelante beneficiário da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 163861675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação em que o autor-apelante insurge-se contra sentença de improcedência do seu pedido de manutenção de posse veiculado na inicial, e procedência de pedido contraposto da requerida-apelada determinando a reintegração dela no imóvel objeto de litigio.

Em síntese, afirma o apelante satisfazer os requisitos legais da tutela possessória vindicada (manutenção de posse) para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se procedente seu pedido de manutenção de posse e improcedente o pedido contraposto de reintegração em almejado pela requerida-apelada.

Pois bem.

Para fins de procedência do pedido de manutenção de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação; d) a continuação da posse, embora turbada.

De fato, consoante delineado na sentença recorrida, a despeito dos genéricos argumentos do recorrente, analisando as provas coligidas ao feito, infere-se correta a conclusão do julgado proferido em primeira instância.

A propósito, colaciono a fundamentação aplicada na sentença recorrida, que bem apreciou as provas produzidas no curso da demanda:

“(...)

É o relatório. Fundamento e decido.

O nosso ordenamento jurídico tutela pela proteção da posse em desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou esbulho, conforme dispõe o art. 560 do CPC. Para tanto, o possuidor sempre deverá observar os requisitos/pressupostos para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse previstos no art. 561 do mesmo diploma legal:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse.

A teoria objetivista defende que a posse é a “(...) mera exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa”.

Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o art. 1196 do CC).

Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

Quando se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, ou seja, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Insta consignar, que
o pedido de liminar fora deferido perante o Juízo da 7ª Vara Cível, sendo ratificado por este Juízo
, no seguinte sentido:

No caso, a posse do Autor está devidamente comprovada nos autos assim como a turbação também restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência e fotografia juntada aos autos, dando conta de que a referida turbação vem ocorrendo aproximadamente há 10 dias da propositura da ação.

Quanto
à qualificação da posse do Autor, numa análise perfunctória da demanda, os elementos de prova juntados com a inicial exteriorizam tratar-se de posse velha, a qual não se mostra injusta, eis que derivada da aquisição do imóvel, existindo em seu nome registros de titularidade do uso de serviços públicos há no mínimo 03 anos
.

Assim,
tendo a ação sido proposta dentro de ano e dia da turbação afirmada na inicial, resta ratificada a regularidade da adoção do procedimento previsto no artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Quanto ao perigo de dano irreparável, caso a turbação persista e o esbulho venha a ocorrer, é certo que o Autor vem sofrendo prejuízo e risco psíquico de perder seu imóvel, corroborando a urgência e a necessidade de manutenção da posse da área.

Ocorre que, após a realização de audiência de instrução, não é possível manter o mesmo entendimento daquele quando fora proferida decisão em sede de cognição sumária, uma vez que as provas colhidas dão amplo suporte às alegações trazidas pela ré em sua defesa.

Explico.

Durante o ato,
o autor em seu depoimento pessoal narrou que é proprietário do imóvel desde 1997, mas que morava em uma kit net e sempre vigiava o imóvel. Que somente em 2016 construiu uma casa lá. Além disso, negou ter assinado o documento de id. 28773112, no qual ao final consta que fora devolvido o valor do dinheiro em razão do não cumprimento das cláusulas do contrato celebrado com a Aracruz Imobiliária
.

A ré, por sua vez, relatou que é proprietária do imóvel, que sempre esteve no terreno, que viu a construção da casa, mas nunca encontrava ninguém no imóvel.

Que colocou placa de venda somente em 2019. Que terreno estava embargado perante a Justiça Federal, em razão de dívida da imobiliária que vendeu o terreno para ela
.

O informante Gutemberg disse que cuidava do terreno para o autor no período que ele ficava visitando sua mãe.

Em sua oitiva narrou que o autor comprou o imóvel da mesma imobiliária que a ré, que ele sempre teve a posse, que o IPTU estava em seu nome e a ré passou para o nome dela em 2015 e assumiu as dívidas.

A testemunha Vera, trazida pela ré, narrou que fora procurada por ela logo que comprou o terreno, pois
tinha intenção de construir lá, que ela lhe apresentou um contrato de compra e venda
. Que
visitou o imóvel e este estava sempre vazio
.
Que alguns anos depois
fora procurada para ajudar a vender o imóvel e quando foi no local colocar a placa tinha apenas um barraco
.
Que
após a fixação da placa recebeu ligação do Sr. Gutemberg, alegando ser dono do terreno
. Esclareceu que
o barraco não aparentava ser usado para moradia.

A testemunha
Maria
,
afirmou morar em casa vizinha ao lote objeto do litígio, que conheceu a ré em 2016
,
que quem fazia a limpeza era um aluno da ré, que nunca viu o autor morando lá
.
Que
conheceu o Sr. Gutemberg após a construção da casa no lote, que ele apareceu dizendo ser o dono
.

Por fim, testemunha
Emerson
,
alegou que fora contratado pela ré para limpar o terreno, no final de 2017, limpou por aproximadamente dois anos, que nunca viu ninguém morando no local, que a peça estava sempre fechada, abandonada
.

Pois bem.

Encerrada a instrução
pode-se concluir que não há demonstração de posse anterior exercida pelo autor, pelo contrário, as testemunhas trazidas pela ré foram uníssonas em confirmar que além de proprietária, ela exercia a posse do imóvel através de vigilância e limpeza desde 2016
.

Insta ressaltar, que
as questões afetas aos aspectos dominiais, não serão resolvidas perante este Juízo, visto que esta é uma lide possessória
.

Ademais, considerando que a posse restou devidamente demonstrada, não vislumbro a necessidade de apuração da veracidade ou não da assinatura do autor do documento de id. 28773112, sendo certo que, caso a parte ré pretenda eventual apuração de conduta criminosa, ou ainda, recebimento de indenização, deverá propor a ação cabível para tanto.

Outrossim,
diante de todo o exposto, não resta outro caminho, senão, a improcedência da presente ação possessória, bem como a parcial procedência do pedido contraposto possessório formulado pela ré reconhecendo sua posse anterior e determinando a reintegração desta
.

Dispositivo

Ex positis, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; por conseguinte, REVOGO a liminar concedida
.

De outro viés,
JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido contraposto para determinar a reintegração de posse da ré no imóvel
. (...)”
(destaquei)

Como se vê, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e apreciou de forma minuciada o acervo probatório coligido ao feito.

Outrossim, em que pese tenha sido, inicialmente, face às provas até então coligidas, deferida liminar de manutenção de posse em favor do autor-apelante, entendimento que inclusive foi mantido em seara de agravo de instrumento de minha relatoria (RAI nº. 1018542-08.2019.8.11.0000, j. em 13/05/2020), após realizada audiência de instrução em que foram colhidos os depoimentos das partes e de testemunhas por elas arroladas, o juízo
a quo
entendeu que estaria comprovada a posse exercida pela requerida-apelada, concluindo pela improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto.

De fato, perfilho do entendimento do togado singelo exposto na sentença, isto após ponderar as provas coligidas à contestação, bem como o depoimento das partes e, especialmente, das testemunhas Vera Núbia Borges Ferreira, Maria Almeida Gomes de Sousa e Emerson Luiz Gernhardt, arroladas pelas requerida-apelada.

A testemunha
Vera Núbia Borges Ferreira
asseverou em juízo a percepção de que a requerida Claudete seria efetiva proprietária da área, tendo sido procurada por ela para atuar na corretagem da venda do imóvel, ocasião em que teria analisado o contrato de compra e venda do imóvel e inferido a legitimidade do referido título.

Outrossim, do teor do testemunho judicial de
Maria Almeida Gomes de Sousa
, vizinha da área objeto de litígio, observa-se que esta foi bastante espontânea e assertiva em dizer que residia ao lado do lote objeto do litígio e que considerava a requerida Claudete como proprietária da área, tendo inclusive relatado que em certa ocasião contestou a alegação do informante Gutemberg Dariva de que este teria direito sobre o lote. A testemunha Maria Almeida também pontuou em seu depoimento judicial que conheceu a ré em 2016 e que quem fazia a limpeza era um aluno da ré, sendo que nunca viu o autor morando lá.

Por fim, a testemunha
Emerson Luiz Gernhardt
, ao prestar depoimento em juízo, asseverou que foi contratado e realizou a limpeza do lote no final do ano de 2017 a pedido da requerida Claudete, tendo estado no local umas dez vezes, por cerca de dois anos, ocasiões em que nunca encontrou nenhuma pessoa morando no lote, inclusive depois de ter sido construída a edificação presente no local, a qual, estava sempre fechada e, na sua impressão, denotava estado de abandono.

De mais a mais, o vasto acervo documental coligido à contestação corrobora os testemunhos acima descritos evidenciando que a requerida/apelada adquiriu legitimamente o imóvel mediante contrato (Ids. 163163228, 163163232 e 163163239) e exercia a posse do lote/terreno do litígio, tendo o autor-apelante, aparentemente de forma clandestina, edificado a edícula que lá se encontra, consoante depoimento judicial da testemunha Maria Almeida Gomes de Sousa, caracterizando o esbulho.

Assim, tendo a requerida-apelada demonstrado pelas provas coligidas ao feito, especialmente pelos documentos anexos à contestação e testemunhas ouvidas em juízo, a posse por ela exercida, bem como o esbulho praticado pelo autor-apelado, impõe-se manter a sentença recorrida, a qual corretamente concluiu pela improcedência do pedido inicial de manutenção de posse e pela procedência do pleito contraposto de reintegração de posse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE NA ÁREA OBJETO DA LIDE – APELAÇÃO DESPROVIDA
– SENTENÇA MANTIDA.

A Ação de Manutenção de Posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se não demonstrada, importa na improcedência do pedido.”
(N.U 0008127-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – POSSE NÃO COMPROVADA – REQUISITO DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDO – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de desacolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.”
(N.U 1004588-51.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantenho a sentença recorrida e, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida ao autor-apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023